Tribunal: TJBA
Processo: 8002455-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002455-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RADIO SOCIEDADE DA BAHIA SOCIEDADE ANONIMA

Advogado(s)
:
NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ROBERTA MIRANDA TORRES

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MATERIAIS. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos com o objetivo de sanar vício que a parte entende existir acerca da (i) suposta omissão quanto à violação da coisa julgada material decorrente da sentença exequenda, e (ii) alegação de impossibilidade de exigência de prova de pagamento na fase de liquidação.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão no julgado que confirmou a necessidade de comprovação do efetivo desembolso para a liquidação dos danos materiais, afastando a tese de ofensa à imutabilidade do título.

III. Razões de decidir

3.
Inexistência de omissão. O acórdão fundamentou-se expressamente na necessidade de comprovação do fato constitutivo do direito na fase de liquidação, no sentido de que, havendo pedido de ressarcimento de anuidade, a prova do efetivo pagamento torna-se indispensável, não havendo que se falar em violação à coisa julgada.

4.
Diferente do quanto alegado pela embargante, o reconhecimento da ausência de prova do pagamento supera a alegação de violação ao título executivo, uma vez que a liquidação visa conferir certeza ao valor da condenação. Mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo

EMBARGOS REJEITADOS

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002455-10.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante RADIO SOCIEDADE DA BAHIA SOCIEDADE ANONIMA e como embargada AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A..

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS
, pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA